Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS. PAGAMENTO. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR O DÉBITO.
1. É infra petita (ou citra petita) a sentença que deixa de analisar postulação da parte, cabendo ao Tribunal sanear o vício apontado quando o processo estiver em condições de imediato julgamento. Inteligência do Art. 1.013, §3o, incisos II e III do Código de Processo Civil.
2. Os efeitos da revelia não conduzem à procedência automática do pedido.
3. Na hipótese, a presunção de veracidade decorrente da revelia é corroborada pelas notas fiscais, respectivos comprovantes de entrega e planilha atualizada do débito, documentos que conferem lastro a pretensão de recebimento do crédito descrito na inicial.
4. Apelação conhecida e provida.